Tribunal: TJSP
Processo: 1090081-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação em cadastro restritivo – Existência do débito comprovada – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do CPC.*